Tribunal: TJES
Processo: 0011616-79.2012.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011616-79.2012.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO – AUSÊNCIA DE

ILICITUDE DA PROVA QUANDO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA SEARA JUDICIAL -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- NULIDADE NÃO VERIFICADA. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 - TEMA 1199/STF. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO CASO CONCRETO
–

ART
IGO
11,

CAPUT
E INCISO I,

DA
LEI FEDERAL Nº. 8.429/
19
92 –
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
–
LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 –

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA -
CONDENAÇÃO COM FULCRO PURAMENTE NO ART. 11,
CAPU
T, DA LIA – IMPOSSIBILIDADE

RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade processual por ilicitude de prova já que
os elementos informativos colhidos no inquérito civil, ainda que produzidos sem participação da defesa técnica do investigado, podem servir de suporte probatório mínimo para o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade, devendo a prova ser submetida ao crivo do contraditório diferido na seara judicial.

2. Em deferência ao comando previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República, “as decisões judiciais exigem o mínimo de fundamentação adequada, vale dizer, que se demonstre a efetiva análise e conclusão a respeito do caso concreto, sob pena de nulidade” (STJ, RHC 69.720/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

3. Ao deixar de dispor explicitamente sobre a retroatividade do novo regramento inaugurado pela Lei Federal nº 14.230/2021, o Poder Legiferante relegou ao Poder Judiciário, mais especificamente ao Supremo Tribunal Federal, a árdua tarefa de definir a aplicabilidade de seus comandos no tempo, de modo a resguardar os valores tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4. Após a alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021, não mais subsistem condenações por improbidade administrativa em decorrência de práticas subsumidas exclusivamente ao
caput
do art. 11, da Lei Federal 8.429/1992, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados.

5. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada Apelante, tal circunstância, por si só, é incapaz, à míngua de expressa tipificação na lei de regência, de sustentar a condenação que lhe fora imposta no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011616-79.2012.8.08.0057

APELANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora Apelado, em face de LUIZ CARLOS CORDEIRO, ora Apelante, na qual se lhe imputa a prática de diversos atos que supostamente violaram os princípios da Administração Pública e implicaram em enriquecimento ilícito.

Pela sentença id 7274773, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo como ato improbo apenas o abuso de autoridade e agressão física ao menor Valter Camilo dos Santos, menor, então com 13 (treze) anos de idade.

Em consequência, com arrimo no art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa (com as alterações advindas da Lei Federal n. 14.230/2021), condenou o Apelante na sanção de pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor de sua remuneração, bem como proibição de contratar com Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 12, III, da Lei Federal n. 8.429/1992.

Pelas razões recursais id 7274777, o Apelante alega, em síntese,
(
i
)
a ilicitude da prova que embasou a condenação por violação ao devido processo legal;
(
ii
)
a nulidade da sentença por falta de fundamentação;
(
iii
)
a afronta ao princípio da congruência em razão da condenação com fundamento no art. 11,
caput
, da LIA,
(iv)
a insubsistência das acusações a si imputadas e
(v)
a necessidade de redução da penalidade aplicada, acaso mantida a condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 7274779, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no id 8168895, manifestando-se pela rejeição das questões processuais suscitadas e pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011616-79.2012.8.08.0057

APELANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora Apelado, em face de LUIZ CARLOS CORDEIRO, ora Apelante, na qual se lhe imputa a prática de diversos atos que supostamente violaram os princípios da Administração Pública e implicaram em enriquecimento ilícito.

Impõe-se consignar que os presentes autos já foram submetidos a apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante acórdão de fls. 1027/1039 que, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa do Apelante, anulou a sentença de fls. 880/886, determinando o retorno do processo à primeira instância para oportunizar ao Apelante a oitiva de testemunhas outrora dispensadas.

Após o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, foram colhidos os depoimentos de 5 das 9 (nove) testemunhas arroladas às fls. 1045/1046, consoante termo de audiência que jaz no id 7274742.

Sobreveio a sentença id 7274773, por meio da qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ocasião em que dos 8 fatos apontados pelo Apelado na petição inicial, reconheceu como ato ímprobo, após as alterações promovidas pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal n. 14.230/2021, tão somente a conduta praticada pelo Apelante em relação a Valter Camilo dos Santos, menor então com 13 (treze) anos de idade, por ocasião de sua condução à Delegacia de Polícia em 09.04.2012.

Por conseguinte, e com arrimo no art. 11,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa (com as alterações advindas da Lei Federal n. 14.230/2021), condenou o Apelante na sanção de pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor de sua remuneração, bem como proibição de contratar com Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 12, III, da Lei Federal n. 8.429/1992.

Pelas razões recursais id 7274777, o Apelante alega, em síntese,
(
i
)
a ilicitude da prova que embasou a condenação por violação ao devido processo legal;
(
ii
)
a nulidade da sentença por falta de fundamentação;
(
iii
)
a afronta ao princípio da congruência em razão da condenação com fundamento no art. 11,
caput
, da LIA,
(iv)
a insubsistência das acusações a si imputadas e
(v)
a necessidade de redução da penalidade aplicada, acaso mantida a condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 7274779, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no id 8168895, manifestando-se pela rejeição das questões processuais suscitadas e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Para estabelecer os devidos limites de cognição no presente recurso, deve-se registrar que, muito embora ao Apelante tenham sido inicialmente apontadas 8 condutas reputadas por ímprobas, sua condenação lastreia-se tão somente na alegação de que teria incorrido em abuso de autoridade na oitiva do (então) menor Valter Camilo dos Santos, acusado à época dos fatos da prática de ato infracional análogo ao furto, a quem o Apelante teria agredido fisicamente após sua condução à Delegacia de Polícia.

Convém destacar, nesse sentido, que a Lei Federal n. 14.230/2021 aboliu a figura da remessa necessária nas ações de improbidade administrativa, de modo que, por força dos limites estabelecidos no efeito devolutivo, a análise meritória do presente recurso circunscrever-se-á aos fatos e fundamentos que ensejaram a condenação do Apelante em decorrência do referido ato reputado por ímprobo.

Fixados estes limites para o reexame da controvérsia dos autos, impõe-se analisar previamente – e em estrita observância à ordem de prejudicialidade das questões deduzidas pelo Apelante em seu apelo – a alegada nulidade processual por ilicitude da prova utilizada para a condenação.

Aduz, para tanto, que não houve participação da defesa nos depoimentos colhidos no inquérito civil instruído pelo Apelado, razão pela qual a prova emprestada seria ilícita.

Contudo, não assiste razão ao Apelante, pois o procedimento investigatório é caracterizado pela natureza inquisitória, não sendo obrigatória a participação da defesa técnica nas diligências realizadas no âmbito administrativo.

Deste modo, os elementos informativos colhidos no inquérito civil, ainda que produzidos sem participação da defesa técnica do investigado, podem servir de suporte probatório mínimo para o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade, devendo a prova ser submetida ao crivo do contraditório diferido na seara judicial, tal como realizado no presente caso concreto.

Da mesma forma, não assiste razão ao Apelante, quanto a alegada ausência de fundamentação da sentença recorrida.

Sabe-se, nesse particular, que, em deferência ao comando previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República,
“as decisões judiciais exigem o mínimo de
fundamentação adequada
, vale dizer, que se demonstre a efetiva análise e conclusão a respeito do caso concreto,
sob pena de nulidade
”
(STJ, RHC 69.720/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 339/STF), que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar
, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Na hipótese em exame, extrai-se que o Juízo
a quo
adotou robustos fundamentos jurídicos em estrita subsunção aos fatos apontados como ímprobos para lastrear a condenação ao Apelante, consoante se verifica do seguinte excerto da sentença recorrida,
verbis
:

“(...)

Noutro giro, a prova nos autos demonstram que houve agressão física no menor por parte do requerido no exercício da sua função, conduta esta que viola os princípios consubstanciados no art. 37 da Constituição Federal, ressaltando-se que o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que constitui ato ímprobo a violação dos princípios administrativos, sendo àqueles princípios mencionados apenas exemplificativos, conforme reconhecido por parte da doutrina (9 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1086.), até porque a Lei de Improbidade Administrativa protege os princípios constitucionais.

Sendo assim, a prática do requerido, violou diretamente o princípio da moralidade que visa a honestidade e boa-fé do agente público e até mesmo o da legalidade, pois não se espera que Autoridade Policial pratique ato que viole a dignidade da pessoa humana e submeter menor de idade a espécie de “tortura” para se obter confissão é contrariar princípios fundamentais da Carta Magna, incluindo o disposto no art. 227, caput e §4º, da Constituição Federal
(...)
Ressalta-se que o proveito mencionado no §1º do art. 11 do Diploma Legal não adstrito a natureza econômica, o que é corroborado da leitura do §4º do mesmo artigo, eis que o proveito ali referido pode se referir a satisfação de interesses pessoais, imposição da autoridade, cumprimento de metas em produção laboral, entre outros interesses que apenas atenderiam particularmente ao requerido e não ao interesse público.

Assim, diante da lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (violação do requerido a princípio constitucional essencial para o exercício de sua função pública), reconhece-se o ato de improbidade consistente na violação de princípios administrativos, configurando a inserção da conduta do réu no art. 11, caput, da Lei n. 14.230/2021.

(...)”

Denota-se, pois, que a alegada deficiência de fundamentação, arguida com fulcro no artigo 489, § 1º, I e II, do Código de Processo Civil, não existe, já que a tipificação da conduta reputa por ímproba guarda estrita congruência com a argumentação tecida no bojo da sentença guerreada.

Posto isso, REJEITO a arguição de nulidade em apreço.

Superadas as questões prejudiciais, passa-se ao exame do que pertine ao
meritum causae
propriamente dito.

Como é cediço, a Lei Federal n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu diversas alterações a partir da publicação da Lei Federal n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, cuja vigência se deu em data posterior à prolação da sentença fustigada.

Não obstante, a despeito de sua incisiva atuação, o Poder Legiferante deixou de dispor explicitamente sobre a retroatividade do novo regramento, relegando ao Poder Judiciário a árdua tarefa de definir a aplicabilidade de seus comandos no tempo, de modo a resguardar os valores tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Coube, então, ao Supremo Tribunal Federal dizer o direito aplicável à espécie, traduzido nas seguintes teses vinculantes (Tema 1199/STF):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Percebe-se, do exposto, que o Pretório Excelso assentou a retroatividade das alterações legais em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional.

Com efeito, em se tratando de disposições que integram o denominado “direito administrativo sancionador” (artigo 1º, § 4º, da Lei Federal n.º 8.429/1992), impõe-se reconhecer a submissão de tais normas aos preceitos constitucionais que estabelecem as garantias e direitos fundamentais, dentre os quais se destaca o inciso XL, do artigo 5º, da Carta Republicana, segundo o qual
“a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu
”
.

Sob esse viés interpretativo, já não se afigura viável a adequação típica da conduta ímproba a partir da aplicação direta do
caput
do artigo 11 da norma regente, antes tomado como cláusula aberta que abrangia qualquer violação aos princípios da Administração Pública, uma vez que, por imposição legislativa, passou-se a exigir a subsunção do ato reprovável a uma das hipóteses insculpidas nos incisos do aludido dispositivo, que deixaram de compor rol meramente exemplificativo (
“
[...]
e notadamente”
) para figurarem em rol exaustivo, isto é, de tipicidade cerrada (
“
[...]
caracterizada por uma das seguintes condutas”
).

A modificação do texto legal, a toda evidência, teve como escopo conferir maior segurança jurídica aos agentes públicos, tornando a aplicação da lei especial mais precisa e objetiva ao evitar que condutas aferidas a partir de uma conotação subjetiva fossem enquadradas como atos de improbidade administrativa, daí não exsurgindo incompatibilidade com a ordem constitucional em vigor.

Assim, ao contrário do que se fez consignar no bojo da sentença hostilizada, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao
caput
do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados.

Nesse sentido já se posicionou esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei n. 14.230/21
, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.

2. A conduta supostamente praticada pelos réus não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei n. 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que os acusados fazem jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0022906-59.2013.8.08.0024, Relator: DES. SUBST. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08.08.2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA PREVISTA NO INCISO II, DO ART. 11, DA LIA. REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PREJUDICADO.

1. No caso concreto, o requerido foi condenado pela prática de conduta então tipificada no inciso II, do art. 11, da Lei nº 8.492/92.

2. Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa.

3. Em tempo,
‘
em que pese a existência de divergência doutrinária,
tal norma possui caráter retroativo
, porque conforme o § 4º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
’
(TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 03/05/2022).

4. Sentença reformada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES, Apelação Cível n.º 0045561-25.2013.8.08.0024, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.03.2023)”

Há de se ponderar, entretanto, que a alteração dos dispositivos que servem de substrato à condenação não redunda, necessariamente, na atipicidade da conduta outrora reputada ímproba, devendo se proceder à análise de eventual reenquadramento do ato em uma das demais hipóteses do artigo 11, da Lei Federal n.º 8.429/1992.

No caso vertente, a conduta ímproba imputada ao primeiro requerido, ora Apelante, foi delineada pelo Juízo da causa nos seguintes termos:

“(...)

Noutro giro, a prova nos autos demonstram que
houve agressão física no menor por parte do requerido no exercício da sua função
, conduta esta que viola os princípios consubstanciados no art. 37 da Constituição Federal, ressaltando-se que o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que constitui ato ímprobo a violação dos princípios administrativos, sendo àqueles princípios mencionados apenas exemplificativos, conforme reconhecido por parte da doutrina (9 CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1086.), até porque a Lei de Improbidade Administrativa protege os princípios constitucionais.

(...)

Assim, diante da lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (violação do requerido a princípio constitucional essencial para o exercício de sua função pública), reconhece-se o ato de improbidade consistente na violação de princípios administrativos,
configurando a inserção da conduta do réu no art. 11,
caput
, da Lei n. 14.230/2021
.

(...)"

Deste modo, vê-se que a conduta dolosa imputada ao Apelante, embora reprovável, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no incisos do indigitado art. 11, não mais se caracteriza como ímproba após as alterações realizadas pela Lei Federal nº 14.230/2021, não havendo como preservar a condenação que lhe fora imposta no primeiro grau de jurisdição.

À luz de tais considerações e pela análise de todo o arcabouço probatório que carreia os presentes autos, penso deva ser reformada a sentença impugnada, motivo pelo qual conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar improcedente a pretensão ministerial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões